Tribunal: TJSP
Processo: 1017245-17.2020.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Impetração para o fim de impedir a lacração de equipamento de bronzeamento artificial, pautada na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 56/2009 da ANVISA – Possibilidade – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.